Tribunal: TJSP
Processo: 1021923-07.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Sentença de parcial procedência – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Depoimento pessoal desnecessário – Fato objeto de prova já registrado em boletim de ocorrência juntado aos autos – Ilegitimidade passiva do corréu Itaú – Relação de consumo –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Golpe do motoboy – Sentença de parcial procedência – Apelação – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Depoimento pessoal desnecessário – Fato objeto de prova já registrado em boletim de ocorrência juntado aos autos – Ilegitimidade passiva do corréu Itaú – Relação de consumo – Responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de serviços, em atenção ao art. 25, §1o, do CDC – Precedentes desta Corte – MÉRITO - Responsabilidade objetiva dos réus – Adoção dos fundamentos aduzidos pelo Juízo a quo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte – Consumidora que, ao efetuar ligação telefônica para a central de atendimento do banco réu, recebeu instruções para digitar a senha do cartão e entregar a tarjeta a portador – Interceptação da ligação e direcionamento para linha mantida pelos falsários – Fato admitido pelos réus – Contexto fático excepcional a tonar escusável o engano da titular – Utilização de canal fornecido pela instituição financeira – Inexistência de elementos a indicar desídia da consumidora – Responsabilidade objetiva dos réus – Risco da atividade – Incidência dos arts. 6o, VI, e 14, caput e §1o, do CDC, além do art. 927, parágrafo único, do CC – Súmula 479 do STJ – Transações realizadas pelos falsários inexigíveis da autora – Danos morais – Inocorrência – Ausência de comprovação de que houve a negativação indevida do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito – Situação vexatória e constrangedora não verificada – Multa por litigância de má-fé - Imposição de ofício ante a consideração de que os embargos de declaração opostos contra a sentença se mostraram manifestamente infundados – Multa mantida - Sentença reformada em parte – PRELIMINARES RECHAÇADAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.